Tribunal: TJDFT
Processo: 0715887-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, deferiu a penhora de 30% dos proventos de aposentadoria de policial militar inativo do Distrito Federal.
2. O agravante alegou comprometimento de sua subsistência diante da penhora em percentual elevado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão:
(i) saber se é possível relativizar a regra de impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria;
(ii) saber se o percentual de 30% compromete o mínimo existencial do devedor, autorizando a redução da penhora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do STJ admite a penhora de percentual dos vencimentos do devedor, desde que preservado o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana (EREsp 1.582.475/MG).
5. A fixação da penhora em 20% dos rendimentos líquidos harmoniza os direitos do credor à satisfação do crédito com o princípio da dignidade do devedor.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a penhora dos proventos do agravante para 20% dos rendimentos líquidos.